Tribunal: TJMT
Processo: 1058145-80.2022.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1058145-80.2022.8.11.0001
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Difamação]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[TESA CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 37.503.029/0001-04 (APELANTE), MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM - CPF: 361.777.921-20 (ADVOGADO), LUCAS MORAES CALLEGARIO - CPF: 040.754.341-41 (APELADO), ROBERTO PERES CALLEGARIO - CPF: 011.420.691-09 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1

-

1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1058145-80.2022.8.11.0001.

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL UNIFICADO DE CUIABÁ.

Apelante:
LUCAS MORAES CALLEGARIO.

Apelado:
TESA CONSTRUTORA LTDA.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
12 A 14/08/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DIFAMAÇÃO CONTRA PESSOA JURÍDICA (ART. 139, CP). OFENSAS EM GRUPO DE
WHATSAPP
. COMPETÊNCIA FIXADA PELO LOCAL DA CONSUMAÇÃO. CITAÇÃO VÁLIDA VIA
WHATSAPP
. AUSÊNCIA À AUDIÊNCIA. JUSTIFICATIVA TARDIA NÃO ACOLHIDA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. HONRA OBJETIVA ATINGIDA. PENA PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal contra sentença, que julgou procedente queixa-crime e condenou o réu à pena de detenção pela prática de difamação (art. 139, CP). O recorrente alega nulidade por incompetência territorial, nulidade de citação por
Whatsapp
, ausência de intimação válida para audiência, perdão tácito, inexistência de materialidade delitiva e, subsidiariamente, pleiteia redução da pena e substituição por restritivas de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir o foro competente para processamento do feito em crime de difamação praticado pela internet; (ii) verificar a validade da citação realizada por
Whatsapp
; (iii) analisar a alegação de nulidade da audiência por ausência do réu; (iv) examinar a existência de materialidade e autoria do delito; (v) avaliar a proporcionalidade da pena aplicada e a possibilidade de substituição por restritivas de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos crimes contra a honra cometidos pela internet, a competência fixa-se, como regra, no lugar da consumação (art. 70, CPP), sendo aplicável subsidiariamente o art. 72 do CPP. No caso, as mensagens partiram de Cuiabá, e não houve prova de alteração do domicílio civil do réu.

A citação por
Whatsapp
é válida quando confirmada a autenticidade do destinatário e a ciência inequívoca do ato. No caso, houve resposta positiva à identificação, além de confirmação de leitura.

A ausência em audiência não gera nulidade quando a parte, intimada com antecedência, deixa de justificar oportunamente eventual impossibilidade de comparecimento, aplicando-se por analogia o art. 565 do CPP.

As provas documentais demonstram que o réu, criador e administrador do grupo de
Whatsapp
, imputou à empresa querelante fatos desonrosos e potencialmente criminosos, aptos a macular sua reputação perante terceiros, caracterizando o
animus diffamandi
.

Presentes a tipicidade, a antijuridicidade e a culpabilidade, sem causas excludentes.

A pena foi fixada em patamar proporcional e dentro dos limites legais, não havendo elementos que justifiquem sua redução na via recursal. A análise sobre eventual substituição por penas restritivas de direitos compete à fase de execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Nos crimes contra a honra praticados pela internet, a competência fixa-se, em regra, no local da consumação, sendo subsidiariamente aplicável o domicílio do réu.

A citação por
Whatsapp
é válida quando confirmada a identidade do destinatário e a ciência inequívoca do ato.

A ausência em audiência não gera nulidade se a parte não justifica oportunamente sua impossibilidade de comparecimento.

Mensagens imputando a pessoa jurídica fatos fraudulentos configuram difamação, sendo possível sua responsabilização penal como sujeito passivo.

A pena fixada dentro dos limites legais e proporcional às circunstâncias do caso deve ser mantida.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 139 e 44; CPP, arts. 70, 72, 81, 565; Lei nº 9.099/95, art. 55; Resolução CNJ nº 354/2020.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl no REsp 2.031.839/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 23.05.2023, DJe 26.05.2023; TJMT, N.U 1028146-17.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 28.11.2024, DJE 28.11.2024; TJMT, N.U 0016107-20.2017.8.11.0042, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, j. 19.12.2023, DJE 19.12.2023; TJMT, N.U 0007307-21.2020.8.11.0002, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, j. 06.12.2023, DJE 06.12.2023; TJMG, Apelação Criminal 1.0000.24.361435-1/001, Rel. Des. Dirceu Walace Baroni, 8ª Câmara Criminal, j. 20.02.2025.

R E L A T Ó R I O

O apelante, Lucas Moraes Callegario, busca a reforma da decisão monocrática proferida no ID 295498886, que julgou
procedente
a queixa-crime oferecida por Tesa Construtora LTDA. e o condenou à pena de
05 (cinco) meses de detenção
, pela prática do delito previsto no art. 139 do Código Penal.

Em sede recursal, o apelante alega ausência de citação válida, sustentando que o querelante tinha ciência de seu novo endereço. Afirma que a citação ficta pelo
Whatsapp
não se aperfeiçoou, pois não chegou ao seu conhecimento. Justifica que exerce a função de piloto de helicóptero das forças de segurança pública e, por isso, realiza missões em locais remotos e distantes, desprovidos de infraestrutura de telecomunicações, o que inviabilizou o contato pela oficial de justiça.

Alega, também, que o foro escolhido é incorreto, pois, nas datas em que foram enviadas as supostas mensagens, já havia sido transferido, a bem da Administração Pública, para a cidade de Sorriso/MT. Sustenta que, portanto, a competência deve ser fixada no foro criminal do local onde os atos teriam sido praticados.

Subsidiariamente, caso não seja reconhecida a nulidade da citação, requer o acolhimento da justificativa para sua ausência na audiência de instrução e julgamento. Afirma que, na data designada, estava trabalhando na Operação Canguçu, razão pela qual pleiteia a anulação da audiência e de todos os atos subsequentes, assegurando-se o direito à ampla defesa, à produção de provas e ao afastamento dos efeitos da revelia.

Defende, ainda, a ocorrência de perdão tácito, com base no princípio da indivisibilidade da ação penal privada. Argumenta que, em crimes contra a honra, todos os supostos autores devem ser incluídos na queixa-crime, sob pena de extinção da punibilidade. Assim, como o querelante não ajuizou ação contra os demais envolvidos, entende ser obrigatória a extinção da punibilidade no presente caso.

Quanto ao mérito, sustenta a ausência de comprovação da materialidade delitiva, alegando que não há prova de que tenha divulgado fato ofensivo à vítima perante terceiros. Argumenta que as únicas provas apresentadas — capturas de tela (“
prints
”) de conversas no
Whatsapp
— são frágeis, pois se refere a grupo restrito, sem contatos salvos na agenda, sem ata notarial e sem prova de que as mensagens foram visualizadas por outros integrantes. Aduz, ainda, que não há comprovação de que os números presentes no grupo pertençam a pessoas reais, podendo tratar-se de contas falsas.

Afirma que as investigações policiais não guardam relação com o presente feito, pois decorreram de reclamações de diversos clientes, e não especificamente da atuação do apelante. Sustenta que a repercussão midiática e as ações policiais não têm conexão com as mensagens veiculadas no grupo, que, segundo ele, tratavam apenas de atrasos generalizados em várias obras. Acrescenta que a própria querelante reconheceu na inicial a existência desses atrasos, e que seu comentário, alertando sobre processos criminais de um dos sócios, não teve caráter difamatório.

Por fim, subsidiariamente, pleiteia a redução da pena ao mínimo legal, argumentando que todas as circunstâncias judiciais lhe são favoráveis e a pena máxima prevista para o delito é de três meses de detenção. Requer, ainda, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, ou, alternativamente, a aplicação de sanção mais branda.

Apresentadas as contrarrazões (ID 295498909), o apelado rechaça os fundamentos apresentados no recurso, pugnando pela manutenção da sentença singular.

Nesta instância, o ilustre Promotor de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso, ao argumento de que as declarações trazidas na inicial evidenciam a intenção deliberada de ofender a honra da empresa, imputando-lhe fatos ofensivos e depreciativos, capazes de macular sua reputação perante terceiros e de prejudicar não apenas sua imagem institucional, mas também seus colaboradores (ID 298022355).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Preliminares
:

Inicialmente,
não prospera
a insurgência quanto ao foro competente para o julgamento da demanda. Nos crimes contra a honra praticados pela internet, o art. 70 do Código de Processo Penal estabelece como regra o “
lugar da consumação
” (CC n. 173.458/SC, rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Seção, j. 25/11/2020, DJe 27/11/2020), sendo que, no caso, apurou-se que as mensagens foram enviadas a partir de Cuiabá.

Ainda que assim não fosse, quando não identificado o local de origem das supostas ofensas,
a competência fixa-se no domicílio do réu
, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Nesse ponto, a análise dos processos nºs 1001798-61.2021.8.11.0001 e 1048261-27.2022.8.11.0001,
ambos ajuizados pelo próprio réu
, revela que
seu endereço residencial era na cidade de Cuiabá
, nas datas de 01/2021 e 14/06/2022, respectivamente.

Não há, nos autos, qualquer documento que comprove a residência do apelante em Sinop-MT
, e eventual alteração de domicílio profissional (local de trabalho) não desloca a competência penal fixada pelo lugar da consumação.
Ausente comprovação de modificação do domicílio civil, mantém-se a competência do Juizado Especial Criminal Unificado de Cuiabá para processar e julgar a presente demanda
.

Nesse sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CRIMES CONTRA A HONRA PRATICADOS POR MEIO DA INTERNET COM CONTEÚDO ACESSÍVEL A OUTROS USUÁRIOS. CALÚNIA,
DIFAMAÇÃO
E INJÚRIA. DOIS
PRIMEIROS DELITOS SE CONSUMAM QUANDO A IMPUTAÇÃO CHEGA AO CONHECIMENTO DE TERCEIROS
E O ÚLTIMO QUANDO A PRÓPRIA VÍTIMA TOMA CONHECIMENTO.
TEORIA DO RESULTADO. COMPETÊNCIA. LOCAL ONDE SE CONCRETIZAM OS RESULTADOS. ART. 70 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP
. PRECEDENTES DESTA CORTE.
CASO NÃO SE IDENTIFIQUE O LOCAL DE ONDE PARTIRAM AS OFENSAS, INCIDÊNCIA DA REGRA SUBSIDIÁRIA DO ART. 72 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DOMICÍLIO DO RÉU
. PRECEDENTES. CONEXÃO. CONCURSO DE JURISDIÇÕES DA MESMA CATEGORIA. ART. 78, II, A, DO CPP. PREPONDERÂNCIA DO LOCAL CUJO CRIME TEM PENA MAIS GRAVE. REVISÃO DA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INVIABILIDADE. LIMITE INTERPRETATIVO DAS NORMAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Discute-se no presente feito a fixação de competência para julgamento de crimes contra a honra (calúnia, difamação e injúria) de Juiz de Direito ocorrido pela internet, com conteúdo acessível a outros usuários.

2. Nos delitos de calúnia e de difamação, a consumação se dá quando a imputação falsa chega ao conhecimento de terceiro e, na injúria, quando a própria vítima toma conhecimento das manifestações (teoria do resultado - art. 70 do CPP), correspondendo ao foro competente para julgar o feito. Precedentes desta Corte.

3.
Quanto aos delitos de calúnia e difamação praticados pela internet, esta Corte também entende que, caso não seja identificado o local de onde partiram as supostas ofensas, deve incidir a regra subsidiária descrita no art. 72 do CPP, que fixa a competência do juízo do local da residência ou domicílio do réu
.
(...) (STJ – AgRg nos EDcl no REsp n. 2.031.839/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 23/5/2023, DJe de 26/5/2023.) (grifei)

A preliminar de nulidade de citação também
não
merece acolhimento. Consta dos autos que a citação/intimação foi realizada via
Whatsapp
no número informado pela própria parte autora no
Termo de Declaração nº 2022.8.133060
(ID 295498437), o mesmo número ao qual são atribuídas as mensagens apontadas como difamatórias.

Ademais, a oficial de justiça, ao questionar diretamente o citando se era Lucas Moraes Callegario,
recebeu resposta afirmativa
. Por fim, a certidão positiva, ID 295498879, atesta a
visualização
da mensagem e da citação/intimação, com
confirmação de leitura (“dois riscos azuis”)
.

A propósito:

Ementa:
Direito penal e processual penal
. Habeas corpus. Homicídio culposo na direção de veículo automotor.
Alegação de nulidade da citação e da audiência de instrução e julgamento. citação e intimação via whatsapp. Inexistência de nulidade
. Direito ao interrogatório após constituição de defensor. Garantia da ampla defesa e contraditório. Ordem parcialmente concedida.

(...)
III. Razões de decidir

A citação eletrônica por meio de aplicativo de mensagens afigura-se válida quando demonstrada a ciência inequívoca do acusado sobre a instauração da ação penal
.

A ausência de qualificação completa e de compromisso das testemunhas policiais, em audiência de instrução e julgamento, não configura nulidade processual, visto que as provas são apreciadas conforme a persuasão racional do juiz, sem hierarquia entre testemunhas compromissadas e descompromissadas, conforme jurisprudência.
(...) (N.U 1028146-17.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/11/2024, Publicado no DJE 28/11/2024) (grifei)

EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL
– TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO (LEI 11.343/06, ART. 33, § 4º) – FALSA IDENTIDADE (CP, ART. 307) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PRELIMINAR –
NULIDADE – CITAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO – WHATSAPP – ATO VÁLIDO – AUTENTICIDADE DO DESTINATÁRIO CONFIRMADO – AUSÊNCIA DE DÚVIDAS
– INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO – DEFESA CONSTITUÍDA QUE HABILITOU NO FEITO LOGO DEPOIS – RÉU DEVIDAMENTE CITADO – NULIDADE – VIOLAÇÃO DE CORRESPONDÊNCIA – SUBSTÂNCIA ILÍCITA ENVIADA POR CORREIOS – PACOTE ABERTO APÓS SUSPEITAS – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – PERMISSIVO LEGAL – LEI 6.538/78, ART. 10, INCISO III – MÉRITO – TRÁFICO DE DROGAS – ALEGAÇÃO DE ERRO DE PROIBIÇÃO – INOCORRÊNCIA – VERSÃO DEFENSIVA ISOLADA –MERA ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA LEI É INSUFICIENTE PARA AFASTAR A CULPABILIDADE DO AGENTE – FALSA IDENTIDADE – ABSOLVIÇÃO – POSSIBILIDADE – VERSÃO DEFENSIVA VEROSSÍMIL – TESE ACUSATÓRIA NÃO COMPROVADA – RÉU ABSOLVIDO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DEFENSIVO PROVIDO EM PARTE.

A citação do réu por meio eletrônico, em especial o Whatsapp, é plenamente válida e legal. Nesses casos, deve o Oficial de Justiça adotar todos os cuidados possíveis para se comprovar a autenticidade não apenas do número telefônico, mas também a identidade do destinatário das mensagens
.
(...)

(N.U 0016107-20.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/12/2023, Publicado no DJE 19/12/2023) (grifei)

APELAÇÃO CRIMINAL
- FURTO QUALIFICADO TENTADO – CONDENAÇÃO - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA -
CITAÇÃO POR APLICATIVO DE MENSAGEM (WHATSAPP) - PLEITO PARA RECONHECIMENTO DA NULIDADE DO ATO -

INADMISSIBILIDADE - ADOÇÃO DAS CAUTELAS NECESSÁRIAS PELO SERVENTUÁRIO DA JUSTIÇA
- CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO RÉU ACERCA DOS TERMOS DA ACUSAÇÃO - INOCORRÊNCIA DE PREJUÍZO CONCRETO NO PROCEDIMENTO ADOTADO - PAS DE NULlITÉ SANS GRIEF - PRECEDENTES DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

É dotado de validade o ato citatório realizado por meio de aplicativo de mensagens instantâneas (WhatsApp) quando se puder garantir a identidade do destinatário e o acesso deste ao teor do processo.

Não se verifica nenhuma irregularidade no ato praticado, cuja regulamentação para utilização de tal aplicativo, de fato, já era autorizada pelo Conselho Nacional de Justiça, através da Resolução nº. 354, de 19/11/2020, conforme se depreende da leitura do seu artigo 8º.

Ademais,
há presunção de veracidade da certidão do Oficial de Justiça, cujo cargo é detentor de fé pública
, somente elidida por prova em contrário, ausente, entretanto, no presente instrumento.
(N.U 0007307-21.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 06/12/2023, Publicado no DJE 06/12/2023) (grifei)

Além disso, não merece acolhimento a justificativa apresentada para a ausência na audiência de instrução e julgamento. O apelante foi intimado em
11/04/2023
para audiência realizada por meio eletrônico e, embora alegue ter participado da Operação Canguçu, iniciada apenas em
01/05/2023
,
não apresentou qualquer pedido de remarcação no período que teve entre a intimação e a audiência
. Permaneceu inerte,
sequer se habilitando nos autos, razão pela qual foi considerado revel
.

Não há nulidade a ser reconhecida, pois a parte tinha pleno conhecimento da data da audiência e tempo suficiente para informar o compromisso profissional, o que não o fez.
Aplica-se, por analogia, o art. 565 do CPP, segundo o qual a parte não pode arguir nulidade a que deu causa
.

Mérito:

O presente recurso de apelação criminal visa reformar a decisão monocrática prolatada no ID 295498886
, que
julgou
procedente
a pretensão punitiva
,
pela prática do delito tipificado no artigo 139 do Código Penal
, nos seguintes termos:

(...)
houve prova nos autos que pudesse corroborar para uma acusação, restaram satisfatoriamente carreados ao feito os elementos fáticos necessários a sustentar uma decisão condenatória.

(...)
após detida análise do caderno processual, também se vislumbra a presença do elemento subjetivo do tipo penal (dolo específico), necessário à configuração da infração penal imputada ao acusado.

A honra objetiva da empresa foi atingida conforme o comprovado em autos nos Ids. 95987654, 95989242, 95989260 e 95989261.

Analisando o processo, podemos perceber intenção específica do querelado em difamar o querelante, sendo demonstrado, assim o dolo específico no seu comportamento para com ele.

(...)
Assim, encerrada a instrução criminal, conclui-se, por força do óbvio, que foi produzida prova judicial que possa fundamentar o édito condenatório.

Por todas as razões supramencionadas é de rigor a condenação do denunciado LUCAS MORAES CALLEGARIO.
(...) (grifei)

Pois bem, analisando o contexto fático-probatório dos autos, a sentença recorrida
não
merece reparo.

Isso porque, não houve, na instância de origem, impugnação específica às provas apresentadas pelo apelado, não se admitindo, em apelação, questionamento inédito sobre a autenticidade de documentos e mídias juntados com a inicial, sob pena de violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa. Vejamos:

Apelação criminal
. Receptação dolosa. Pretensa absolvição. Atipicidade. Princípio da insignificância.
Inovação recursal. Impossibilidade. Pedido não formulado e apreciado em primeiro grau
. Reconhecimento de receptação privilegiada. Possibilidade. Apelante tecnicamente primário. Objeto com baixo valor econômico. Recurso parcialmente provido. 1.
Não é permitida a análise de tese pela segunda instância, sem que a matéria tenha sido levada ao conhecimento do juízo de 1º Grau, configurando-se inovação recursal
. 2. Deve ser reconhecida a figura da receptação privilegiada, prevista no § 5º, segunda parte, do art. 180, do Código Penal. Sendo primário e de pequeno valor a coisa (receptada), é cabível a utilização da regra com a diminuição da pena em patamar máximo. 3 . Recurso parcialmente provido. APELAÇÃO CRIMINAL, Processo nº 7000638-23.2022.822 .0011, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 2ª Câmara Criminal, Relator (a) do Acórdão: Des. Álvaro Kalix Ferro, Data de julgamento: 01/07/2024
(TJ-RO - APELAÇÃO CRIMINAL: 70006382320228220011, Relator.: Des. Álvaro Kalix Ferro, Data de Julgamento: 01/07/2024, Gabinete Des. Álvaro Kalix Ferro) (grifei)

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL
. CRIME DE RECEPTAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FAVORECIMENTO REAL.
INOVAÇÃO RECURSAL
. 1)
É defeso à parte inovar em âmbito recursal tese que não foi objeto de discussão e decisão em primeiro grau de jurisdição, sob pena de violação ao devido processo legal, ao direito da ampla defesa e ao contraditório
. 2) Atestada a materialidade e o fato de que o apelante sabia da origem ilícita do bem apreendido em seu poder, pelo contexto envolvido, deve ser mantida a condenação pelo crime de receptação simples. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, 0115288-54.2017.8.09.0137, ROBERTO HORÁCIO DE REZENDE - (DESEMBARGADOR), 3ª Câmara Criminal, julgado em 10/03/2023 16:29:04) (grifei)

Além disso, a prova documental juntada com a inicial (ID 295498433) demonstra que o querelado,
criador e único administrador do grupo de
Whatsapp
em questão
, divulgou fatos ofensivos à reputação da empresa querelante, afirmando: “
Como várias obras no nosso condomínio já estão paradas, e eles não estão propondo saída razoável aos proprietários,
tememos que antes de decretar falência, podem tentar tirar dinheiro das pessoas
” e “
O Cássio ja e foi condenado com
comportamento típico de estelionato
” (grifei - p. 3).

Também encaminhou mensagens com o seguinte teor: “
Passaram um senhor para trás
.
Venderam o mesmo bem para mais de uma pessoa
. Fizeram toda a trama dentro do escritório da Rodobens
.” (grifei - p. 4).

Tais manifestações
atingem diretamente
a pessoa jurídica querelante,
imputando-lhe fatos desabonadores e potencialmente criminosos
, capazes de macular sua reputação no mercado. É pacífico o entendimento de que a pessoa jurídica pode ser sujeito passivo do crime de difamação (art. 139 do Código Penal), porquanto detém honra objetiva (reputação).

Assim, do cotejo entre o teor das mensagens e o contexto fático evidencia a
tipicidade
da conduta, bem como sua
antijuridicidade
e
culpabilidade
, ausente qualquer causa excludente.

A tese defensiva de inexistência de materialidade não se sustenta: há conteúdo textual claro e contextualizado no grupo, que ultrapassa a mera opinião ou crítica genérica, atribuindo à empresa e a seus representantes comportamentos desonestos e práticas fraudulentas, em termos objetivamente ofensivos à reputação. Nesse sentido:

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. QUEIXA-CRIME
.
DIFAMAÇÃO
E INJÚRIA.
ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE. IMPOSSIBILIDADE. DOLO CONFIGURADO
. RETRATAÇÃO. NÃO CABIMENTO. CONDENAÇÃO POR CALÚNIA. TIPICIDADE NÃO DEMONSTRADA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. DANOS MORAIS À VÍTIMA. FIXAÇÃO. NECESSIDADE. 1.
Comprovada a presença de elementos caracterizadores do animus diffamandi e injuriandi, ficam configurados os crimes de difamação e injúria, não prosperando o pleito absolutório por atipicidade das condutas
. 2. Consoante o art. 143 do CP, a retratação só é possível aos crimes de calúnia e difamação. 3. Se o réu não imputou fato certo e determinado definido como crime, deve ser mantida a absolvição quanto ao delito de calúnia. 4. Havendo pedido expresso na queixa-crime, deve ser estabelecida reparação por danos materiais decorrentes da prática dos delitos de difamação e injuria. Inteligência do artigo 387, IV, do Código de Processo Penal.
(TJMG – Apelação Criminal 1.0000.24.361435-1/001, Relator(a): Des.(a) Dirceu Walace Baroni , 8ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 20/02/2025, publicação da súmula em 25/02/2025)

Ementa: Competência. Queixa-crime.
Difamação
. Divulgação em rede social. Causa de aumento. 1 - Narrada na queixa-crime circunstância relativa à causa de aumento de pena -
difamação cometida em rede social da rede mundial de computadores
-, essa há de ser considerada para se fixar a competência, ainda que, no pedido, não se tenha postulado a condenação com a causa de aumento. 2 - Se a pena prevista para o crime - com a causa de aumento - excede a 2 anos, afasta-se a competência do Juizado Especial Criminal. 3 - Conflito de competência conhecido para declarar competente o juízo suscitante - 7ª Vara Criminal de Brasília - DF .
(TJ-DF 0752793-97.2023.8.07.0000 1809387, Relator.: JAIR SOARES, Data de Julgamento: 31/01/2024, Câmara Criminal, Data de Publicação: 08/02/2024) (grifei)

VIRTUAL DO FACEBOOK. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. CRIME CONFIGURADO.
IMPUTAÇÃO DE FATOS OFENSIVOS À REPUTAÇÃO DA EMPRESA. POSSIBILIDADE DE PESSOA JURÍDICA SER VÍTIMA DE CRIME DE DIFAMAÇÃO
. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO DEFENSOR DATIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, RESSALVADOS OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO DEFENSOR.
(TJPR - 2ª Câmara Criminal - 0026784-66.2014.8.16.0013 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR MARCEL GUIMARÃES ROTOLI DE MACEDO - J. 14.06.2018) (grifei)

Quanto à dosimetria, verifica-se que a pena foi fixada em
5 (cinco) meses
de detenção, dentro do intervalo legal previsto no art. 139 do Código Penal (3 meses a 1 ano), mostrando-se proporcional às circunstâncias do caso e compatível com as diretrizes do art. 59 do mesmo diploma.

No que se refere à substituição por penas restritivas de direitos,
tal possibilidade deverá ser analisada na fase de execução
, desde que preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal, inexistindo,
por ora
, qualquer irregularidade na sentença que justifique modificação.

Pelas razões expostas, conheço do recurso
, posto que tempestivo, e
nego provimento

para manter na íntegra a sentença recorrida.

Sem custas e sem honorários.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025